Tribunal: TJBA
Processo: 8026702-52.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026702-52.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REGIAQUELE OLIVEIRA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA PROCURAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.198 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento de determinação judicial de apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, conforme entendimento firmado no Tema 1.198 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a exigência, pelo juízo, da apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, diante da suspeita de litigância predatória, e se essa exigência implica cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.198 do STJ autoriza o juiz, de forma fundamentada e observando a razoabilidade do caso concreto, a exigir documentos para demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, especialmente em contextos que revelem indícios de litigância abusiva.

4. No caso, a autora foi intimada a emendar a inicial com a juntada de documentos que demonstrassem a regularidade da representação processual, incluindo a procuração com firma reconhecida, o que não foi cumprido.

5. A ausência de atendimento à determinação judicial, somada à não apresentação de documentos de fácil obtenção, legitima a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, VI, do CPC.

6. A exigência de firma reconhecida tem fundamento no poder geral de cautela e visa coibir o uso abusivo do direito de ação, sem configurar formalismo excessivo ou violação às prerrogativas da advocacia.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "É legítima a exigência, pelo juízo, da apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade quando presentes indícios de litigância predatória, nos termos do Tema 1.198 do STJ, não configurando formalismo excessivo nem violação ao contraditório e à ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 139, 321 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.021.665, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 22.11.2023 (Tema 1.198/STJ); TJMS,
AgInt
Cível 0802222-06.2021.8.12.0019, Rel. Juíza Cíntia Xavier
Letteriello
, 4ª Câmara Cível, j. 30.04.2025; TJSP,
AgInt
Cível 1006014-81.2024.8.26.0344, Rel. Léa Duarte, Turma IV - Direito Privado 2, j. 15.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno nº

8026702-52.2025.8.05.0001
em que figuram, como agravante,
REGIAQUELE OLIVEIRA DA SILVA SANTOS
, e, como agravado,
ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER

e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.